Tribunal: TJSP
Processo: 1009121-68.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Colisão entre ônibus e motocicleta - Autora, que estava na garupa, sofreu lesões corporais – Culpa exclusiva do motorista da motocicleta configurada – Conjunto probatório hábil a comprovar a versão dos fatos apresentada pelos réus (art. 373, II, do CPC) - Ação improcedente – Recurso desprovido.